Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-38.2020.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-38.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITAL ANTONIO DA SILVA - CPF: 502.750.201-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(Súmula nº 362 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITAL ANTONIO DA SILVA, visando reformar a sentença de ID.143677696, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 1001098-38.2020.8.11.0028,
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. 143677698, o apelante aduz a ausência de contratação. Assim, requer que a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a declaração da inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 143679151, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de preparo recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelada aduz preliminarmente a ausência de preparo recursal, no entanto, ao analisar os autos verifico que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID. 143677696.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), referente a taxas e serviços, oriundas da suposta utilização de serviço de telefonia pela parte autora.

Pois bem.

É evidente que a relação aqui presente é consumerista, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

No meu sentir, tenho que a empresa ré, ora apelada, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Isso porque a empresa requerida somente traz aos autos faturas enviadas a endereço diverso informado pela parte autora na inicial, bem como
“prints”
de telas sistêmicas que demonstram que a parte autora realizou o pagamento dessas faturas.

É notório que o “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da efetiva celebração do contrato pela parte autora e a efetiva utilização do serviço, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva do requerente, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente a suposta utilização de serviços de telefonia, no valor de R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Já a correção monetária, deverá incidir desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula nº 362 do STJ)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a parte demandada/apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento. Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022